Tribunal: STF
Processo: RE 109902
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
- I.C.M..  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM BARES,
RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO
19, § 10, DA LEI PAULISTA N. 440/74, PELA LEI N. 2.252, DE
20.12.79, INVOCADA PELO ACÓRDÃO PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DO
TRIBUTO. IMPERTINENCIA DA INVOCAÇÃO, VISTO QUE A EXIGÊNCIA FISCAL,
NO CASO, DIZ RESPEITO A PERIODO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 1978).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA 'D' E PROVIDO PARA
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE ACOLHERA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRECEDENTES.